Tribunal: TJPA
Processo: 0807322-32.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807322-32.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFERSON ROSARIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1.
O recurso.
Insurgência ministerial com a interposição de Recurso em sentido estrito contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA.

2.
Fato relevante.
O Ministério Público do Estado do Pará pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, alegando a insuficiência das medidas alternativas à prisão para coibir a reiteração delitiva do acusado e, sendo assim, salvaguardar a ordem pública.

II.
Questão em discussão
:

3. A questão de discussão consiste em (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, isto é, indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, assim como, se o estado de liberdade do acusado gera riscos à ordem pública, consubstanciada na probabilidade de reiteração delitiva.

III.
Razões de decidir:

4. Para a decretação da segregação cautelar devem estar presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ademais, a prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade da lei penal, que possam advir do estado de liberdade do acusado

6. No caso,

estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas. Ademais, que o estado de liberdade do recorrido coloca em risco a ordem pública, vez que, embora em liberdade provisória em relação a dois processos anteriores por tráfico de drogas, descumpriu as medidas alternativas à prisão ali fixadas e se envolveu em delito da mesma natureza, sendo novamente preso pelo delito de tráfico de drogas.

7. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão, determinadas pelo Juízo
a quo,
se mostram insuficientes para impedir a reiteração delitiva do recorrido, razão pela qual deve ser decretada sua prisão preventiva, a fim de que a ordem pública seja resguardada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pleito procedente. Recurso provido. Prisão preventiva decretada.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807322-32.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFERSON ROSÁRIO DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que revogou a prisão preventiva de
JEFFERSON ROSÁRIO DOS SANTOS
, concedendo-lhe liberdade provisória, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrido foi preso em flagrante, no dia 12/04/2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A denúncia ofertada no dia
26/04/2023
narra que
(id. 18275139)
:

“
o denunciado estava na Rua Elcione Barbalho, localizada na Estrada Velha do Outeiro, em Icoaraci, comercializando entorpecentes. Ao avistar uma guarnição da Polícia Militar, que fazia ronda no local, empreendeu fuga e adentrou numa residência que estava aberta de N. 388 situada na mesma rua em que ele realizava o tráfico. A guarnição, ao notar a atitude de JEFFERSON ROSARIO iniciou a abordagem e o deteve dentro da referida residência. Na revista, foi encontrada na posse de JEFFERSON ROSARIO uma sacola plástica contendo uma pequena porção de entorpecentes, enquanto no chão da sala foi localizada outra sacola plástica contendo também entorpecentes, totalizando 11 (onze) petecas de maconha e 51 (cinquenta e uma) petecas de pasta base de cocaína
”

A denúncia ainda não foi recebida, porquanto o processo encontra-se em fase inicial.

- Prisão em flagrante: 12/04/2023 (ID-18275102).

- Prisão preventiva: 13/04/2023 (ID-18275106).

- Revogação da prisão preventiva: 18/05/2023 (ID-18275141).

Em suas razões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteia reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, vez que se mostra necessária para coibir a sua reiteração delitiva (ID-18275155).

Em suas contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo improvimento do recurso, para que a decisão que lhe concedeu liberdade provisória seja mantida (ID-18275161).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id-18532634).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Os pressupostos processuais necessários à apreciação do recurso interposto nos autos foram observados, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DA PRISÃO PREVENTIVA

Por meio do presente recurso, o MINISTÉRIO PÚBLICO, pleiteia a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva de JEFFERSON ROSÁRIO DOS SANTOS e fixou medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, o recorrente aduz que as medidas cautelares fixadas são insuficientes para coibir a reiteração delitiva pelo recorrido, mormente porque ele estava em liberdade provisória em relação dois processos anteriores, quais sejam, 0023747-46.2018.8.14.0401 (2ª Vara criminal de Icoaraci) e 0803185-41.2022.8.14.0401(1ª Vara criminal de Icoaraci),

ambos por crimes de tráfico de drogas.

Dessa forma, pugna pela decretação da prisão preventiva, por entender que a segregação cautelar é necessária para salvaguardar a ordem pública.

A insurgência Ministerial merece guarida.

Inicialmente, para a decretação da segregação cautelar devem estar presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade

da lei penal, que possam advir do estado de liberdade do acusado.

Nessa senda,
a necessidade da medida extrema deve estar ancorada em dados concretos que demonstrem a ineficácia das medidas alternativas para os fins processuais a que se prestam ou o descumprimento delas forma injustificada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 308, 309, 311, § 2º, INCISO III E 330 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

[...]

(AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Pois bem, no presente caso, entendo que restam presentes os requisitos para a prisão preventiva.

A materialidade delitiva pode ser comprovada através do Termo de exibição e apreensão dos entorpecentes (ID-18275111, p. 24); Laudo pericial da droga apreendida, que concluiu que as substâncias se tratar de
Cannabis Sativa L
(maconha) e
Benzoilmetilecgonina
(cocaína) (ID-1827511, p. 27 e 28).

Os indícios de autoria

estão demonstrados através dos depoimentos dos policiais militares que abordaram o recorrido e, na busca pessoal, encontraram o material entorpecente em sua posse (ID- 18275102, p. 4/7).

Somado a esses requisitos, verifica-se que o estado de liberdade do recorrido coloca em risco a ordem pública, vez que, embora em liberdade provisória em relação a dois processos anteriores por tráfico de drogas, descumpriu as medidas alternativas à prisão ali fixadas e se envolveu em delito da mesma natureza, sendo novamente preso pelo delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, determinadas pelo Juízo
a quo,
se mostram insuficientes para impedir a reiteração delitiva do recorrido, razão pela qual deve ser decretada sua prisão preventiva, a fim de que a ordem pública seja resguardada.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso em sentido estrito, para cassar a decisão do Juízo
a quo
e DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE JEFFERSON ROSÁRIO DOS SANTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025